Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-87.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006230-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 060.660.831-12 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO APPARECIDO BRIZOLA GATTO - CPF: 065.754.451-52 (VÍTIMA), FRANCISCO DJAVAN MORAES DA SILVA - CPF: 778.141.772-00 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DA PAIXAO SILVA JUNIOR - CPF: 027.680.022-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE SE ATEVE À DESCRIÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. IDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA NO CRIME DE ROUBO. VIABILIDADE. LAPSO TEMPORAL JURIDICAMENTE RELEVANTE NÃO COMPROVADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra acórdão que redimensionou a pena do requerente para 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, por três vezes) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo em que o requerente e um adolescente, após iniciarem a execução, tomaram posse de objetos das vítimas, invertendo a posse dos bens;
(ii)
vítimas que foram amarradas e mantidas presas no banheiro da residência por cerca de 20 minutos, enquanto os agentes continuavam a subtração dos bens;
(iii)
executores presos dentro da residência, em flagrante delito;
(iv)
boletim de ocorrência com registro da idade do adolescente envolvido na ação delitiva;
(v)
denúncia que, apesar de descrever a inversão de posse de parte dos objetos subtraídos, tratou a ação como tentada no parágrafo de resumo e na imputação final;
(vi)
sentença de 1º grau que reconheceu a consumação do delito de roubo e aplicou, dentre outras, a majorante da restrição da liberdade das vítimas;
(vii)
pena fixada inicialmente em 24 anos e 10 meses de reclusão, depois reduzida na apelação.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do processo por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória e da falta de adoção do instituto da
mutatio libelli
(CPP, art. 384);
(ii)
absolvição do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B;
(iii)
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve nulidade processual por ausência de aditamento da denúncia após mudança da capitulação jurídica do fato e por inobservância das disposições previstas no art. 384 do CPP;
(ii)
analisar se há comprovação suficiente da menoridade do adolescente envolvido na prática criminosa, para fins de caracterização do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B); e
(iii)
examinar se o tempo de restrição da liberdade das vítimas justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Muito embora tenha constado a forma tentada do crime de roubo no parágrafo introdutório e na imputação final da denúncia, a descrição fática converge para a modalidade consumada do delito. Por isso, a alteração da capitulação jurídica realizada pelo magistrado na sentença, de roubo tentado para consumado, tomando como norte descrição fática contida na própria denúncia, não é causa de nulidade da sentença, senão aplicação do instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP.

6. O boletim de ocorrência tem fé pública e constitui documento hábil para comprovar a menoridade do jovem que cometeu o crime patrimonial ao lado do requerente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Uma vez demonstrado que o tempo de restrição da liberdade das vítimas não ultrapassou o necessário para a execução do crime, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP e, consequentemente, redimensionada a reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisional parcialmente procedente.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 33, §2º, “a”; Código de Processo Penal, arts. 383 e 384; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582, HC n. 197.068/SP, HC n. 476.345/MG, AgRg no HC n. 641.592/MG, AgRg no AREsp n. 1.880.000/MG, AgRg no AREsp n. 2.078.061/MG, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.526.361/SP. TJMT, ApCrim 0005822-60.2019.8.11.0021, ApCrim 1006207-69.2021.8.11.0037, ApCrim 1017243-09.2023.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Maycon Antônio Santos da Silva
, assistido por advogado constituído, com fundamento no art. 621, inc. I e III, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste nos autos da ação penal n. 1008770-70.2020.8.11.0037.

Na origem, o requerente foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B) à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses
de reclusão em regime
fechado
e ao pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
(id. 271807395).

Em segunda instância, a Segunda Câmara Criminal deu
provimento
ao apelo defensivo, reduzindo a reprimenda para
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime fechado, e
25 (vinte e cinco) dias-multa
(id. 271807397).

A condenação transitou em julgado em 13/outubro/2021 (id. 271807398).

Na presente ação autônoma de impugnação, o requerente busca ver declarada a nulidade do processo desde a fase instrutória, sob o argumento de que, ao aplicar a regra da
emendatio libelli
(CPP, art. 383) na sentença, em detrimento do instituto da
mutatio libelli
(CPP, art. 384), o Juízo de origem teria violado o princípio da correlação entre denúncia e sentença.

De modo subsidiário, postula a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), por entender que a idade do adolescente não estaria documentalmente provada nos autos, e o decote da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas no crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inc. V) (id. 271807391).

A inicial vem instruída com documentos (id. 271807392 a 271807399).

A tutela de urgência foi indeferida (id. 272438898).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisão criminal (id. 273715385).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do requerente
Marcos Antônio Santos Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes de
roubo majorado tentado
(CP, art. 157, §º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 70) e
corrupção de menores
(ECA, art. 244-B), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 02h00min, na Rua Maringá, n. 1011, bairro Jardim Riva, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Maycon Antônio Santos da Silva
, após prévio ajuste e conluio de vontades com o adolescente
Luan Ferreira de Oliveira
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante a utilização de armas de fogo, sendo 01 (um) revólver calibre n. 32 municiada com 05 (cinco) projéteis de igual calibre e 01 (uma) pistola calibre n. 7.65mm, municiada com 01 (um) projétil de igual calibre, de acordo com Termo de Exibição e Apreensão (ID n.º 46612774), tentaram subtrair, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 2.203,25 (dois mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos) em espécie além de cartões de créditos, aparelhos celulares e diversos objetos que se encontravam no interior da casa, pertencentes às vítimas Francisco Djavan Moraes da Silva, Diego Antônio Aparecido Brizola Gatto e José Carlos da Paixão Silva Junior, através de restrição da liberdade, não alcançando o resultado final por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, o denunciado
Maycon Antônio Santos da Silva
corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos
Luan Ferreira de Oliveira
, com ele praticando as infrações penais acima mencionadas.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no local, data e hora dos fatos acima mencionados, o denunciado
Maycon Antônio Santos da Silva
, após prévio ajuste e conluio de vontades com o adolescente
Luan Ferreira de Oliveira
, resolveram ingressar na residência onde se encontravam as vítimas Francisco Djavan Moraes da Silva, Diego Antonio Aparecido Brizola Gatto e José Carlos da Paixão Silva Junior e cada qual fazendo uso das armas de fogo, 01 revólver calibre n. 32 municiada com 05 projéteis de igual calibre e 01 pistola calibre n. 7.65mm, municiada com 01 projétil de igual calibre, de acordo com Termo de Exibição e Apreensão (ID n.º 46612774), anunciaram o assalto.

Apura-se também dos autos que, os denunciados após renderem as vítimas tomaram destas todo o dinheiro que cada um trazia, além de exigir a entrega dos aparelhos celulares e cartões de créditos com fornecimento de senhas, sob ameaça de morte caso entregassem a senha errada, o que de fato lhes foi dado corretamente.

Registra-se no decorrer dos autos de inquérito policial que, os denunciados após tomarem os objetos acima mencionados, colocaram as vítimas trancadas no interior do banheiro da residência, restringindo a liberdade e mantendo-as em seu poder para que pudessem subtrair os objetos da residência, ocasião em que a Polícia Militar chegou no local após receber informações de um vizinho de que havia uma movimentação anormal no local.

Verifica-se também nos autos que, os policiais militares ao ingressarem na casa, renderam o denunciado e o adolescente liberando as vítimas do banheiro, sendo que no interior do carro da vítima foi encontrado diversos objetos que o denunciado já teria colocado para levar.

Por fim, restou evidenciado dos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, os denunciados e seu comparsa atingiram patrimônios de vítimas diversas, motivo pelo qual resta forçoso o reconhecimento da prática de delitos distintos em concurso formal
.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de MAYCON ANTONIO SANTOS DA SILVA, como incurso no artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c artigo 14, II e artigo 70, caput, todos do Código Penal (por três vezes) e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90
” (id. 271807393).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, após realizar
emendatio libelli
(CPP, art. 383), julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o requerente pela prática dos crimes de roubo majorado na modalidade
consumada
(CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), impondo-lhe a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em regime inicial
fechado
e o pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
(id. 271807395).

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação buscando exclusivamente a fixação, quanto ao crime de roubo, da pena-base no mínimo legal, e a redução do valor unitário do dia-multa para o patamar mínimo previsto em lei.

O apelo foi provido pela Segunda Câmara Criminal, que redimensionou a reprimenda para
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em regime inicial
fechado
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
(id. 271807397).

O acórdão transitou em julgado em 13/outubro/2021 (id. 271807398).

Ainda renitente com a sua condenação, o requerente propôs a presente revisão criminal,
cujas pretensões não foram objeto da irresignação interposta na ação penal originária
, a evidenciar o conhecimento integral das matérias.

Assim, passo à análise dos pleitos defensivos.

1. PLEITO ANULATÓRIO

1.1. Correlação entre denúncia e sentença

Em seu pleito inaugural, o requerente afirma que o processo que culminou em sua condenação é nulo, pois a sentença condenatória não guardaria correlação com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o que, em tese, violaria o sistema acusatório e os princípios do devido processo legal (CF, art. 5º, inc. LIV) e do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV).

Pormenoriza que a inicial acusatória imputou a prática do crime de roubo tentado, mas o Juízo de primeiro grau, sem observar as determinações do art. 384 do Código de Processo Penal, condenou o requerente pelo crime de roubo em sua modalidade consumada.

Assim, aduzindo a existência de descompasso entre a narrativa contida na denúncia e a sentença condenatória, busca ver declarada a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, a fim de que seja realizada a
mutatio libelli
(CPP, art. 384) e oportunizadas, após o aditamento da peça inaugural, a manifestação da defesa e a renovação da instrução processual.

A pretensão é improcedente.

De acordo com o Código de Processo Penal, “
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
” (CPP, art. 383).

Ao consagrar a
emendatio libelli
, o mencionado dispositivo permite que o julgador promova a readequação típica dos fatos descritos na denúncia. Nessas hipóteses, como destaca a doutrina, “
não ocorrerá qualquer alteração do fato descrito na peça inicial acusatória. Ela permanece intacta. O que mudará é a tipificação ou classificação jurídica do fato imputado
” (ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal. 3ª. ed. Salvador, JusPODIVM, 2023, p. 1286).

Nesses moldes, o julgador pode adequar o tipo penal que efetivamente se amolde aos fatos narrados na peça inicial, ainda que isso implique imposição de pena mais severa, sem a necessidade de aditar a denúncia ou “reabrir” a instrução probatória.

Não é por outra razão que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso semelhante ao tratado nestes autos, reconheceu que:

“S
e a denúncia consignou que o acusado subtraiu as ferramentas e uma bolsa, sendo posteriormente perseguido e capturado por testemunhas e preso pela polícia militar, não há nenhuma nulidade na condenação do agente pelo cometimento do furto em sua forma consumada, ainda que a Promotoria de Justiça tenha entendido ter havido apenas a tentativa
” (N.U 0005822-60.2019.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 12/12/2021).

Portanto, a questão fundamental para admitir a realização da
emendatio libelli
e, consequentemente, a alteração da capitulação jurídica do fato atribuído ao agente, está na existência, ou não, de descrição do evento na inicial acusatória.

Trazendo essa lição para o caso dos autos e atento aos termos da denúncia, observa-se que no
parágrafo introdutório
e na
imputação final
consta expressamente a forma tentada do crime de roubo, enquanto a
descrição fática
converge juridicamente para a modalidade consumada do delito.

No parágrafo de resumo, aponta-se que o requerente e o adolescente “
tentaram subtrair, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 2.203,25 (dois mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos) em espécie além de cartões de créditos, aparelhos celulares e diversos objetos que se encontravam no interior da casa
”.

Logo na sequência, porém, a inicial acusatória descreve que, após o exercício de grave ameaça com o emprego de arma de fogo, os agentes subtraíram diversos bens das vítimas [dinheiro, aparelhos celulares e cartões de créditos] e, em seguida, trancaram os ofendidos no interior do banheiro com a finalidade de subtrair mais bens do interior da residência, consoante abaixo destacado:

“
Apura-se também dos autos que, os denunciados após renderem as vítimas tomaram destas todo o dinheiro que cada um trazia, além de exigir a entrega dos aparelhos celulares e cartões de créditos com fornecimento de senhas, sob ameaça de morte caso entregassem a senha errada, o que de fato lhes foi dado corretamente.

Registra-se no decorrer dos autos de inquérito policial que, os denunciados após tomarem os objetos acima mencionados, colocaram as vítimas trancadas no interior do banheiro da residência, restringindo a liberdade e mantendo-as em seu poder para que pudessem subtrair os objetos da residência, ocasião em que a Polícia Militar chegou no local após receber informações de um vizinho de que havia uma movimentação anormal no local
” (id. 271807393).

Como se nota, apesar da narrativa feita no parágrafo de resumo – que redundou na capitulação jurídica do delito na forma tentada –, a denúncia descreve, com bastante precisão que, logo no início da ação delitiva, o requerente e o menor em sua companhia lograram êxito em despojar as vítimas de parte de seus bens, circunstâncias suficientes o bastante para autorizar a nova atribuição jurídica conferida pelo magistrado na sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Aliás, é perfeitamente possível que o órgão julgador tenha uma compreensão jurídica da situação fática distinta daquela trazida na denúncia, sobretudo quando confirmada na fase de instrução probatória, como ocorre na espécie.

“
20.

Em análise dos autos, verifica-se, portanto, que é necessário o afastamento da modalidade ‘tentativa’. Explico.

21. Assim, fica evidente dos autos que o fato consumou no momento em que os acusados estavam em posse das res furtivas, sendo que renderam as vítimas, tomaram destas todo o dinheiro que cada uma trazia, além de exigir a entrega dos aparelhos celulares e cartões de créditos com fornecimento de senhas, sob ameaça de morte caso entregassem a senha errada, o que lhes foi passado corretamente.

22. Ainda, após se apossar todos os objetos supramencionados, trancaram as vítimas no interior do banheiro da residência, restringindo a liberdade e mantendo-as em seus poderes para que pudessem subtrair objetos da residência Reforçando o acerto da readequação típica realizada pelo órgão julgador com base em descrição expressamente contida denúncia, de roubo tentado para consumado, as próprias vítimas, quando ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceram que foram despojadas dos seus bens – ainda que por breve lapso temporal.

23. Além disso, a jurisprudência é assente no sentido de que deve ser afastada a tentativa, quando resta devidamente comprovado que o fato se consumou, aplicando-se a teoria da amotio ou da apprehensio, de que, ‘a consumação do delito de roubo, segundo entendimento jurisprudencial dominante, dá-se no momento em que o agente torna-se possuidor da coisa alheia móvel subtraída, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente exerça a posse tranquila daquela. Teoria da amotio ou da appehensio’.

(...)

25. Ressalte-se que ao proceder à nova definição jurídica da imputação inicial (emendatio libelli), que não se atenta contra os princípios da ampla defesa e o nex procedat judez ex officio, corolários do sistema acusatório entre nós adotado.

26. Devo argumentar, finalmente, que a classificação do delito na peça acusatória não tem, necessariamente, que ser exata, pois que o perfeito enquadramento da espécie é tarefa do magistrado, a partir do princípio do ‘narra mihi factum, dabo tibi jus’ (...)
” (id. 271807395).

Reforçando o acerto da readequação típica realizada pelo órgão julgador – com base em descrição expressamente contida denúncia, repita-se –, as próprias vítimas, quando ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceram que foram despojadas dos seus bens – ainda que por breve lapso temporal.

Nesse sentido, o ofendido
Diego Antônio Aparecido Brizola Gatto
afirmou que, tão logo anunciado o delito, o requerente e o menor se apoderaram dos objetos que ele e os demais ofendidos traziam consigo (aparelhos celulares, carteiras etc.) e, na sequência, amarraram as mãos deles e os trancaram no banheiro.

Do mesmo modo, o ofendido
José Carlos da Paixão
declarou que, anunciada a prática delitiva, foram subtraídos o seu celular, sua corrente e seu relógio.

Desenhado esse quadro, não há impeditivo algum ao reconhecimento da modalidade consumada do crime de roubo, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o mencionado delito se consuma justamente com esta inversão mediante violência ou grave ameaça, “
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (Súmula 582/STJ).

Logo, não há falar-se em nulidade do processo, porque a peça inaugural descreve a inversão da posse de parte dos bens subtraídos, o que permitiu à defesa do requerente contestar e enfrentar a questão e conferiu ao magistrado de primeira instância a possibilidade de, com base em entendimento consolidado e sumulado a respeito da matéria, reconhecer a forma consumada do crime contra o patrimônio.

Adotando a mesma compreensão, confira-se da jurisprudência:

“
O equívoco na denúncia quanto à capitulação do crime imputado ao acusado - modalidade tentada, em vez de consumada - pode ser corrigido na sentença, por meio da emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal. O réu se defende dos fatos imputados na denúncia, e não da classificação a eles atribuída
” (HC n. 158.545/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2012, DJe de 27/11/2012).

“
Não há ilegalidade no procedimento adotado pelo magistrado de origem, que condenou os pacientes pelo crime de roubo consumado, já que, nos exatos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, o Juízo pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos contidos na inicial, desde que não os modifique, ainda que, por consequência, tenha que aplicar pena mais grave.
[...]
Não há ilegalidade na condenação dos pacientes pelo crime de roubo consumado, quando o Ministério Público oferece denúncia e sustenta nas alegações finais que o delito teria sido praticado na forma tentada. 5. O entendimento firmado pelas instâncias de origem está de acordo com o sufragado nesta Corte Superior de Justiça, pelo qual o crime de roubo, assim como o de furto, se consuma quando o agente obtém a posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica
” (HC n. 197.068/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 24/4/2013).

Diante desse cenário, não há nulidade a ser reconhecida.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

2.1. Crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B)

O requerente busca ser absolvido da imputação do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), sob o fundamento de que nos autos não contêm prova documental da idade de L.F.D.O., menor igualmente envolvido na violenta subtração.

Uma vez mais, não assiste razão ao requerente.

De acordo com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime de corrupção de menores se caracteriza pelo ato de “
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
”.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
a certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado
” (HC n. 476.345/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019).

No caso em tela, ao consultar os autos do processo na origem, constata-se que o boletim de ocorrência n. 2020.312342 indica que o adolescente L.F.D.O. nasceu em 26/01/2004 e, portanto, tinha 16 (dezesseis) anos de idade na data do crime (id. 46612781 – processo n. 1008770-70.2020.8.11.0037).

Essa informação é suficiente o bastante para comprovar a idade do menor, pois, consoante destacado pela Corte da Cidadania, a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser demonstrada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública (AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

Dentre esses documentos, inclui-se o boletim de ocorrência, uma vez que, como na espécie, além de confeccionado por autoridade dotada de fé pública, há indicação do nome completo do menor, da sua data de nascimento, idade, naturalidade, do nome da mãe e do endereço, elementos suficientes para comprovar a prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No mesmo sentido, admitindo a comprovação da idade do menor por dados contidos em boletim de ocorrência, destaque-se:

“
A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente’ (AgRg no AREsp 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019)
” (AgRg no AREsp n. 1.880.000/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022).

Nesse quadro, é evidente que “
o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido
” (AgRg no AREsp n. 2.078.061/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Por decorrência lógica, não acolho o pleito absolutório.

3. DAS PENAS

3.1. Majorante da restrição de liberdade da vítima

Finalmente, o requerente pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, V).

Para subsidiar a pretensão, alega que as vítimas
Francisco Djavan Moraes da Silva
e
José Carlos da Paixão
relataram que a ação criminosa durou, até a chegada da Polícia Militar, entre 15 (quinze) e 20 (vinte) minutos, e que o ofendido
Diego Antônio Aparecido Brizola Gatto
afirmou que a conduta delitiva perdurou entre 05 (cinco) a 10 (dez) minutos.

A matéria comporta análise, pois não foi objeto do apelo defensivo interposto anteriormente, que se limitou a solicitar a fixação, quanto ao crime de roubo, da pena-base no mínimo legal e a redução do valor unitário do dia-multa para o patamar mínimo previsto em lei.

Dito isso, o pedido comporta acolhimento.

Ao tratar da questão, a sentença destacou:

“
No que tange a restrição de liberdade, desnecessário maiores digressões ante a fundamentação acima, visto que restou caracterizado que os acusados mantiveram as vítimas em seu poder.

Por conseguinte, encontra-se plenamente configurada a causa de aumento descrita no artigo 157, § 2º inciso V, do Código Penal, visto que, para consumar o crime e garantir o sucesso da fuga, os criminosos mantiveram os ofendidos, conforme afirmado em seus depoimentos, amarrados, restringindo, portanto, a liberdade de locomoção dos mesmos
” (id. 271807395).

A legislação penal prevê que a pena do crime de roubo é aumentada se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade (CP, art. 157, §2º, V).

Conforme explica a doutrina, o elemento normativo “mantém”, previsto no art. art. 157, §2º, inc. V, do Código Penal, indica que a restrição da liberdade deve ocorrer por tempo juridicamente relevante, ou seja, por período superior ao necessário à execução do delito (ALVES, Jamil Chaim. Manual de Direito Penal. 5ª. ed. Salvador: JusPODIVM, 2024, p. 1057).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos moldes da orientação desta Casa, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)
” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.526.361/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

No caso em tela, as vítimas relataram que depois de abordadas e rendidas, foram amarradas e levadas ao banheiro, onde foram mantidas trancadas enquanto os agentes reviravam a casa em busca de objetos para subtrair, até que, pouco depois, a Polícia Militar chegou ao local e as liberou.

Em seu depoimento, a vítima
Francisco Djavan Moraes da Silva
destacou que depois da intervenção dos policiais militares, constatou que os agentes haviam “
carregado praticamente tud
o” que tinha dentro de casa e colocado os objetos no interior de seu veículo, o que foi confirmado pelo ofendido
José Carlos da Paixão
.

A partir desses elementos, verifica-se que, iniciada a conduta criminosa, o requerente e o menor subtraíram bens das vítimas, amarraram e as levaram para o banheiro e, em seguida, prosseguiram na execução do delito, apoderando-se de mais objetos e levando-os para o veículo do ofendido
Francisco Djavan Moraes da Silva
.

Todavia, apesar do relato de que os fatos duraram entre 15 (quinze) e 20 (vinte) minutos (
Francisco Djavan Moraes da Silva
e
José Carlos da Paixão
) e 05 (cinco) a 10 (dez) minutos (
Diego Antônio Aparecido Brizola Gatto
), e que as vítimas foram amarradas, o simples desenrolar dos fatos no tempo e a imposição de obstáculo para evitar fuga ou reação dos ofendidos não é suficiente para atrair a majorante descrita no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Como mencionado, é fundamental que a restrição da liberdade perdure por tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para execução do delito.

Na hipótese, embora tenham subtraído bens das vítimas, tomando-lhes a posse, é certo que, durante todo o período em que ficaram no interior da residência, os agentes permaneceram transferindo os bens que encontravam para o veículo que seria utilizado para o transporte, a denotar que a constrição ambulatorial durou apenas o prazo necessário para a execução da empreitada criminosa.

Delineado esse cenário, por não haver elementos que permitam concluir que a prática criminosa perdurou por tempo superior ao necessário para consumação do crime, impõe-se o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Seguindo essa linha de raciocínio, confira-se:

“
A majorante da restrição da liberdade das vítimas deve ser afastada, pois a privação durou apenas o tempo necessário à consumação do delito, sem se prolongar de forma juridicamente relevante
” (N.U 1006207-69.2021.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Assim, por não vislumbrar na hipótese o transcurso de tempo juridicamente relevante, afasto a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

4.1. Pena-base

Em face do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, passo a redimensionar a pena do crime de roubo.

Ao analisar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, após considerar o concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e a restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, §2º, V) como circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante abaixo destacado:

“Destarte, utilizo as causas de aumento dos incisos II e V do § 2º do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Logo, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, relativa às circunstâncias do crime, e uma vez que o delito foi praticado com restrição de liberdade das vítimas, em concurso de pessoas, pois exigiram delas que entregassem os cartões de créditos com fornecimento de senhas, sob ameaça de morte caso fosse entregue a senha errada, e com a utilização ostensiva de armas sendo apontadas aos ofendidos, entendo como devido o aumento em 1/3, ficando a pena na primeira fase fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário
” (id. 271807397).

Assim, em face do decote da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, §2º, V), remanesce apenas um elemento negativo nesta fase, razão pela redimensiono a pena basilar para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

4.2. Pena provisória

Conforme destacado pela Segunda Câmara Criminal, milita em desfavor do requerente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), assim como incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), circunstâncias que foram compensadas integralmente.

Assim, ausentes outras circunstâncias modificadoras, preserva-se a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

4.3. Pena definitiva

Na terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), a ensejar o incremento da reprimenda em 2/3 (dois terços), elevo a pena para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

Por força do reconhecimento da prática de três crimes de roubo em concurso formal (CP, art. 70), a pena deve ser elevada em 1/5 (um quinto) e estabelecida,
definitivamente
, em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Diante da condenação conjunta pelo delito de
corrupção de menores
(ECA, art. 244-B), que resultou na imposição da pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e em observância ao critério do cúmulo material mais benéfico (CP, art. 69), somo as reprimendas, encontrando a resposta penal definitiva de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
, que torno definitiva ante a inexistência de outros fatores a serem ponderados.

Preservo as demais cominações, a exemplo do valor unitário do dia-multa (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), do regime fechado (CP, art. 33, §2º, “a”) e da vedação à substituição das penas constritivas de liberdade por restritivas de direitos.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente revisão criminal, apenas para afastar a majorante da restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V) e, por efeito, redimensionar a pena imposta ao requerente
Maycon Antônio Santos da Silva
, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I) para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
24 dias-multa
, resultando na resposta penal definitiva de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
, em desconformidade com o parecer.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, onde tramita o executivo de pena movido contra o requerente (n. 0009220-17.2018.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025